Tribunal: TJDFT
Processo: 0716614-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716614-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construcel Materiais de Construção Ltda. ME contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 7a Vara da Fazenda Pública, que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor de Comercialização da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 191371684 do processo n. 0702975-88.2024.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 58382289), a parte agravante relata que o Edital n. 3/2024 da Terracap trata de concorrência pública para venda de imóveis. Explica que o item 24 do Edital se refere ao imóvel localizado na QNN 9, Conjunto I, Lote 5, Ceilândia/DF, o qual alega ser objeto de pedido de regularização. Afirma que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda do Distrito Federal emitiu despacho reconhecendo que a empresa apresentou documentação que possibilita a regularização do imóvel. Sustenta que a decisão recorrida violou o art. 37, II, b, da Lei 6.468/2019 e o parágrafo único do art. 12-B da Lei Distrital 7.153/2022 e desconsiderou a possibilidade de regularização do imóvel posto em licitação. Destaca que o indeferimento do pedido ocasionará prejuízos à empresa agravante e ao licitante vencedor. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o processo de origem e a licitação do imóvel mencionado. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, com confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID 58382293). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça de interposição do recurso. A licitação objeto do Edital n. 3/2024 da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) foi designada para 27/3/2024. Assim, a data marcada para o processo licitatório já foi ultrapassada, o que prejudica a análise do pedido de suspensão da realização do ato. Além disso, há indícios de que a questão suscitada pelo agravante já foi analisada na esfera administrativa, com encaminhamento dos autos, com urgência, à Terracap para retirar da licitação o imóvel objeto do mandado de segurança e deste recurso (QNN 9, Conjunto I, Lote 5, Ceilândia/DF). Por esses motivos, apesar da relevância dos argumentos expostos nas razões recursais, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar o deferimento da tutela antecipada recursal. Cabe registrar que, após prolação da decisão recorrida, a parte impetrante (ora agravante) apresentou novos documentos e requereu reconsideração do ato decisório na primeira instância. A nova prova documental supracitada também foi juntada aos autos deste agravo de instrumento. No Juízo a quo, ainda não houve análise das informações supervenientes e do pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar. Diante disso, para evitar violação ao duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância, é prudente manter, por ora, a conclusão adotada na decisão recorrida e aguardar a nova apreciação dos fatos a ser realizada na origem. O mérito recursal será examinado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 25 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora